Tribunal: TJSP
Processo: 2264310-65.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico – Paciente surpreendido tendo em depósito, para fins de tráfico, 664 porções de maconha, 270 porções de cocaína em pó, 750 porções de cocaína na forma de "crack" e 93 frascos de lança-perfume – Critérios a serem empregados na análise dos pressupostos da prisão preventiva
É certo que o STF já reconheceu não ser concebível

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico – Paciente surpreendido tendo em depósito, para fins de tráfico, 664 porções de maconha, 270 porções de cocaína em pó, 750 porções de cocaína na forma de "crack" e 93 frascos de lança-perfume – Critérios a serem empregados na análise dos pressupostos da prisão preventiva
É certo que o STF já reconheceu não ser concebível eventual denegação de liberdade lastrada apenas na gravidade abstrata da conduta daquele que é criminalmente investigado.
Ao decidir sobre sua eventual liberação, o Magistrado deve, com efeito, considerar, sempre, não apenas a natureza da infração, como também as circunstâncias nas quais os fatos teriam ocorrido e as condições pessoais do suposto agente.
Em se cuidando de crime de tráfico de entorpecentes, a avaliação deve, assim, abranger não apenas a variedade da substância apreendida, como sua espécie, sua quantidade, a forma como estava acondicionada, além de toda a dinâmica dos fatos e o histórico do averiguado.
Em tais situações, porém, é inclusive recomendável que aludida análise seja efetuada com maior rigor e especial cautela pelo Juiz, de modo a restarem efetivamente assegurados a manutenção da ordem pública, o bom andamento da instrução criminal, bem como a aplicação da lei penal, uma vez não se poder perder de vista que o tráfico de entorpecentes apresenta natureza grave e hedionda, com consequências particularmente nocivas à sociedade.

Habeas corpus – Liberdade provisória ou prisão domiciliar – Pandemia pelo Coronavírus – Paciente que não integra o grupo de risco preso preventivamente – Não oferecimento de elementos de convicção de que o quadro relativo a eventual desenvolvimento da COVID-19 não poderia ser convenientemente tratado no Centro de Hospitalar do Sistema Penitenciário do Estado de São Paulo – Ilegalidade da permanência da paciente na prisão não caracterizada – Constrangimento ilegal inexistente
Descabe a concessão de liberdade provisória, se a situação concernente ao caso concreto for subsumível às hipóteses nas quais a custódia preventiva é admitida (art. 313 e incisos do CPP), estiverem presentes os pressupostos de sua decretação (art. 312 do CPP), e se existirem, nos autos, indícios suficientes de autoria e de materialidade delitivas, bem como aparente perigo gerado por eventual restabelecimento do estado de liberdade do imputado.
Em sendo justificada a prisão preventiva, não se concebe, ademais, a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, eis que esta é cabível apenas aos condenados que estejam cumprindo pena em regime semiaberto ou aberto, nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ.
A pretensão a aludidos benefícios deixa, por fim, de ter qualquer fundamento se o paciente não pertencer, além disso, a grupo de risco.
Cumpre igualmente destacar, como já se teve oportunidade de observar, que o paciente está recolhido exatamente por não ter supostamente conseguido respeitar bens jurídicos mais relevantes – no caso dos autos, saúde e incolumidade públicas – , de modo que custa a crer não apenas que ele não vá voltar a delinquir, expondo ainda mais a sociedade em momento em que se encontra particularmente vulnerável, como que vá cumprir o compromisso de permanecer efetivamente em quarentena, recolhido em casa, resguardando aos outros e a si mesmo da possibilidade de contágio ao longo de mencionada pandemia.
Em suma, a pandemia não é justificativa para que ocorra a soltura imediata daqueles que estão presos preventivamente, principalmente nos casos como o ora em tela, nos quais a conduta imputada seria grave (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06).